Tribunal: TJDFT
Processo: 0749211-89.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. CRIMES DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO TEMPORÁRIA. IMPRESCINDIBILIDADE DA MEDIDA. REQUISITOS PRESENTES. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.
1. Tratando-se de crime listado no rol taxativo da Lei no 7.960/1989 e evidenciada a imprescindibilidade da prisão temporária para os atos de investigação policial, não há ilegalidade no decreto de constrição temporária da liberdade.
2. Ordem denegada.